Tribunal: TJMT
Processo: 0048383-49.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048383-49.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Promoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADERSON GOMES DA COSTA - CPF: 943.969.061-53 (EMBARGANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), JOVANIL EMILIO DE SOUSA - CPF: 022.343.191-53 (ADVOGADO), JOSE CICERO FERREIRA - CPF: 809.293.381-20 (EMBARGANTE), ARISVALDO PEREIRA AIRES - CPF: 901.884.971-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de extinção de execução.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão ao distinguir o plano fático-administrativo da promoção retroativa e o plano processual do título executivo; e (ii) saber se há omissão quanto aos argumentos relativos à inclusão de efeitos patrimoniais da promoção no título executivo que contém apenas obrigação de fazer.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. Não há contradição entre o reconhecimento de que a Administração efetivou promoção com efeitos retroativos e a constatação de que o título executivo judicial contém exclusivamente obrigação de fazer. O acórdão operou em planos distintos e complementares: fático-administrativo e processual.

5. A existência de direito no plano do direito material e a inexistência de sua previsão no título executivo são circunstâncias conciliáveis. A contradição sanável por embargos de declaração pressupõe proposições inconciliáveis dentro da mesma decisão.

6. Não se verifica omissão quanto ao decreto estadual e à impossibilidade de cisão dos efeitos da promoção, pois o acórdão abordou expressamente o tema, com pronunciamento fundamentado.

7. As demais omissões alegadas convergem para a mesma pretensão de incluir obrigação de pagar quantia certa em título que contém apenas obrigação de fazer. O acórdão enfrentou essa questão central ao consignar que o pedido na fase de conhecimento era restrito à promoção funcional, que o julgador decidiu nos limites da pretensão deduzida e que eventual pretensão pecuniária deve ser deduzida em ação autônoma.

8. O dever de fundamentação (CF, art. 93, IX) exige decisão fundamentada, ainda que sucintamente, sem impor o exame individualizado de cada alegação das partes.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
:

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ARISVALDO PEREIRA AIRES
,
JOSÉ CÍCERO FERREIRA
e
ADERSON GOMES DA COSTA
contra o v. acórdão (Id. 348026871) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, mantendo hígida a sentença que extinguiu a execução.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o v. acórdão incorreu em: (i) omissão quanto à natureza de trato sucessivo das parcelas salariais retroativas, à impossibilidade de cindir o ato, à relação acessória entre as obrigações de fazer e de pagar, à natureza alimentar das verbas e ao pedido formulado na inicial; e (ii) contradição ao negar os efeitos financeiros da promoção retroativa.

Com base nesses fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que indicam.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, constantes do Id. 354295393, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É
o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ARISVALDO PEREIRA AIRES
,
JOSÉ CÍCERO FERREIRA
e
ADERSON GOMES DA COSTA
contra o v. acórdão (Id. 348026871) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, mantendo hígida a sentença que extinguiu a execução.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No tocante à alegada contradição, os embargantes sustentam que o v. acórdão teria incorrido em proposições inconciliáveis ao reconhecer que o Decreto Estadual n. 626/2023 “
retroagiu os efeitos da promoção a 25 de dezembro de 2012
” (Id. 350324878 – pág. 6) e, em seguida, consignar que a diferença salarial “
pode existir no plano do direito material, mas não integra o título executivo judicial
” (Id. 350324878 – pág. 6).

Todavia, não há nenhuma incompatibilidade lógica entre as duas proposições. O v. acórdão operou em planos distintos e complementares: no plano fático-administrativo, reconheceu que a Administração efetivou a promoção com efeitos retroativos; no plano processual, constatou que o título executivo judicial, formado pela sentença proferida em 1.o de outubro de 2020 e pelo v. acórdão que a confirmou, contém exclusivamente obrigação de fazer, sem qualquer condenação ao pagamento de valores.

Como expressamente consignado:

“
[...] a circunstância de o Decreto Estadual n. 626/2023 (Id. 332036885) ter retroagido os efeitos da promoção a 25 de dezembro de 2012 não modifica o fato de que eventual direito a diferenças salariais decorrentes da promoção retroativa pode existir no plano do direito material, mas não integra o título executivo judicial — são situações distintas que não se confundem
.” (Id. 341326397 – pág. 3).

A existência de um direito no plano do direito material e a inexistência de sua previsão no título executivo são circunstâncias perfeitamente conciliáveis. A contradição sanável por embargos de declaração pressupõe a existência de proposições inconciliáveis dentro da mesma decisão, o que não é o caso.

Quanto à alegada omissão relativa ao Decreto Estadual n. 626/2023 e à impossibilidade de cisão dos efeitos da promoção, igualmente não se verifica. O v. acórdão abordou expressamente o Decreto e seus efeitos, dedicando trecho específico da fundamentação à análise do tema, no qual consignou que a retroatividade administrativa da promoção não altera o conteúdo do título executivo judicial.

Portanto, houve pronunciamento expresso e fundamentado sobre o ponto. A conclusão em sentido diverso do pretendido pelos embargantes não equivale a omissão.

No que se refere às demais omissões apontadas (natureza de trato sucessivo das parcelas salariais, relação acessória entre as obrigações de fazer e de pagar, natureza alimentar dos créditos e interpretação sistemática do pedido), observa-se que todos esses argumentos convergem para a mesma pretensão: incluir, no título executivo que contém apenas obrigação de fazer, uma obrigação de pagar quantia certa que dele não consta.

Essa questão central foi enfrentada pelo v. acórdão embargado (Id. 341326397), que consignou: (i) que o pedido formulado na fase de conhecimento era restrito à promoção funcional, sem qualquer menção a pretensão pecuniária; (ii) que o julgador, adstrito ao pedido, decidiu nos estritos limites da pretensão deduzida; (iii) que a execução de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública exige título de obrigação certa, líquida e exigível, com reconhecimento expresso; e (iv) que a pretensão pecuniária, caso existente, deve ser deduzida em ação autônoma de cobrança.

Conforme entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal no Tema n. 339, o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal exige decisão fundamentada, ainda que sucintamente, sem impor ao julgador o exame individualizado de cada uma das alegações das partes.

O que se observa, em verdade, é o desdobramento de uma mesma tese jurídica em múltiplos ângulos, todos reconduzíveis a uma única questão: se os efeitos patrimoniais da promoção retroativa integram ou não o título executivo.

Essa questão foi resolvida pelo v. acórdão embargado, de sorte que a pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, inadequado à via dos embargos de declaração.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado
.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por ARISVALDO PEREIRA AIRES, JOSÉ CÍCERO FERREIRA e ADERSON GOMES DA COSTA
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026